Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722222-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SALES TOSCANO, GUILHERME ARSKY VIANNA DE CARVALHO AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Tales Toscano e Outro em face da r. decisão (ID 128281344, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Bonasa Alimentos S/A – Em Recuperação Judicial, indeferiu pedido de penhora do faturamento da Agravada. Alegam a prevenção da e. Desembargadora Fátima Rafael, Relatora do Agravo de Instrumento n.o 712019-59.2022.8.07.0000 – 3a Turma Cível, para julgamento do presente recurso. Sustentam que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação. Asseveram que o d. Juízo a quo não poderia decidir a respeito da penhora de faturamento antes de estar preclusa a r. decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, que foi objeto do Agravo de Instrumento acima referido. Requerem antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos recursais, não se afigura a alegada prevenção, pois o Agravo de Instrumento distribuído à eg. 3a Turma Cível tem por objeto decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial e, conforme já decidido, o crédito objeto do cumprimento de sentença (processo de origem) não está sujeito ao juízo universal. Registre-se que a prevenção daquele Órgão fracionário deve se restringir aos recursos em face de decisões proferidas nos autos da recuperação, situação que não abrange o caso ora em exame. Nesse contexto, deve prevalecer a prevenção desta eg. 8a Turma Cível, devidamente indicada na certidão de ID 37020189. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Destaque-se inexistir nulidade da r. decisão por falta de fundamentação, uma vez que o d. Juízo a quo, diante do requerimento de penhora do faturamento da empresa Agravada, oficiou ao d. Juízo da Recuperação Judicial e, após resposta, adotou os fundamentos expostos para indeferir o requerimento (IDs 101420447 e 128281344, na origem). Tal procedimento não configura falta de fundamentação, pois restou claro que o pedido foi indeferido em razão das informações prestadas pelo d. Juízo da Recuperação Judicial, no sentido de que a referida constrição tem potencial para comprometer o plano de recuperação da empresa Agravada. A alegação de que a decisão a ser tomada no processo de origem deveria aguardar a preclusão do decidido na Ação de Recuperação Judicial também não procede. Isso porque não houve sequer atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto naqueles autos. Além disso, eventual fato novo, decorrente de possível reforma do posicionamento adotado no processo que trata da recuperação judicial, pode ser objeto de futura análise pelo d. Juízo a quo. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator